Tribunal: TRF3
Processo: 5723255-45.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
541/549)

5723255-45.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5723255-45.2019.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JOSE CARLOS GOMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CARLOS GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação do autor para conceder aposentadoria especial, ao argumento de que houve erro material/omissão na fixação dos honorários advocatícios, pois o acórdão majorou a verba em 1% na fase recursal, sem observar a necessidade de fixação nos percentuais legais sobre o valor da condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a justificar sua integração sem modificação do resultado do julgamento de mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito quando a decisão já expõe fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

O acórdão embargado efetivamente incorre em erro material ao consignar acréscimo de 1% a título de honorários advocatícios, embora a verba de sucumbência deva observar os critérios e percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários devem ser fixados entre os percentuais legais incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, consideradas a natureza da causa, a importância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido do patrono.

À vista desses critérios, a verba honorária deve ser fixada em 11% sobre o valor da condenação, observados os limites da Súmula 111 do STJ e o entendimento firmado no Tema 1105.

A correção do erro material integra o voto e a ementa do acórdão sem alterar o resultado do julgamento, que permanece favorável à concessão da aposentadoria especial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração admitem correção de erro material na fixação dos honorários advocatícios sem rediscussão do mérito. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública é sucumbente, os honorários devem observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. 3. A integração do julgado para corrigir erro material nos honorários não altera o resultado do julgamento quando preservada a conclusão de mérito anteriormente firmada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11, e art. 932; Lei no 8.213/91, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; TRF3, 10a Turma, AI 025997-74.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11.11.2020; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000752-16.2020.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 06.11.2020; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5723255-45.2019.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JOSE CARLOS GOMES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CARLOS GOMES

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. acórdão que nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação do autor.

A ementa (ID 335686755):

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. MOTORISTA LUBRIFICADOR. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. A controvérsia envolve o reconhecimento de tempo de serviço exercido em condições especiais, com exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos) e físicos (ruído), e o consequente direito à aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição. O juízo a quo reconheceu parcialmente o período especial e indeferiu o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados como motorista lubrificador, motorista de transporte de cana e motorista de manutenção automotiva configuram atividade especial pela exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e ruído; (ii) verificar se os EPIs utilizados eram eficazes a ponto de neutralizar os agentes nocivos; (iii) estabelecer se a parte autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos, descrita em laudo pericial e PPP, configura atividade especial de forma qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 e dos Decretos no 53.831/64, no 83.080/79 e no 3.048/99, prescindindo de análise quantitativa para o reconhecimento da insalubridade.

O laudo pericial confirma que as atividades desempenhadas pela parte autora envolviam contato direto com graxas e óleos minerais, agentes químicos reconhecidamente cancerígenos e insalubres, sendo tais atividades indissociáveis da prestação dos serviços como motorista lubrificador e correlatos.

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que mencionada nos PPPs, não foi demonstrada como eficaz para neutralizar os efeitos nocivos da exposição a hidrocarbonetos, não se desqualificando, portanto, a especialidade das atividades conforme fixado pelo STF (ARE 664.335/SC) e STJ (Tema 1.090).

O ruído, embora identificado nos ambientes laborais, não ultrapassava os limites legais de tolerância em determinados períodos e, portanto, não fundamenta, por si só, o reconhecimento da especialidade com base nesse agente físico.

A soma dos períodos especiais reconhecidos judicial e administrativamente totaliza 25 anos, 10 meses e 19 dias até a DER (20/04/2015), atendendo ao requisito mínimo temporal para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91.

A carência de 180 contribuições mensais também foi cumprida, totalizando 386 meses até a DER, conforme planilha anexa aos autos.

A sentença de primeiro grau foi parcialmente anulada por julgamento condicional, vedado pelo art. 492 do CPC/2015, sendo proferido novo julgamento de mérito na instância recursal, com base no art. 1.013, § 3o, III, do mesmo diploma.

A perícia técnica é válida mesmo não sendo contemporânea ao período trabalhado, conforme entendimento consolidado no TRF3 e na TNU (Súmula 68).

Os honorários advocatícios foram majorados em 1% na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e a execução está suspensa por concessão da justiça gratuita à parte autora.

O INSS é isento de custas, mas responde pelos honorários periciais e demais despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos, mesmo sem quantificação, caracteriza atividade especial, nos termos da legislação previdenciária e trabalhista.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade quando não comprovada a sua efetiva neutralização do agente nocivo.

O laudo técnico não contemporâneo é meio idôneo para comprovação da atividade especial.

A soma dos períodos reconhecidos como especiais confere direito à aposentadoria especial quando cumprido o tempo mínimo legal e a carência exigida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, e 201, § 1o, II; EC 103/2019, arts. 19, 21, 26 e 3o; Lei no 8.213/91, arts. 25, 57 e 58; CPC/2015, arts. 85, 371, 492, 932 e 1.013, § 3o, III; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Pleno, j. 04.12.2014, DJe 12.02.2015, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.886.795/RS, Tema 1083, j. 18.11.2021, DJe 25.11.2021, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, REsp 2082072/RS, Tema 1.090, j. 25.08.2023, DJe 30.08.2023, Rel. Min. Herman Benjamin; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5002268-09.2021.4.03.6103, j. 26.09.2024, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5001130-92.2022.4.03.6128, j. 01.09.2023, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia; TNU, Súmula 68."

A parte autora, ora embargante (ID 346228016), aponta erro material/omissão no acórdão no tocante aos honorários advocatícios, uma vez que, embora tenha sido fixado o pagamento pelo INSS no percentual de 1% sobre a liquidação, deixou-se de observar que a sentença a arbitrou, por equidade, em R$ 1.000,00.

Requer a fixação dos honorários nos percentuais legais sobre o valor da condenação até a data do acórdão, com prequestionamento em caso de rejeição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

"(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)"

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 335435977)

"(...)

Dessa forma, em 20/04/2015 tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento no art. 57 da Lei no 8.213/91 , pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 25 anos, 10 meses e 19 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 386 meses, para o mínimo de 180 meses.

Considerando que toda a documentação foi apresentada em sede administrativa e que foram cumpridos os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício desde a DER, momento em que o INSS ficou ciente da pretensão.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação do autor, para conceder aposentadoria especial à parte autora, com DIB em 20/04/2015 tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento no art. 57 da Lei no 8.213/91.

É o voto. "

Dessa forma, verifico a existência de outras questões aptas a ensejarem a alteração do entendimento.

O Código de Processo Civil determina:

“Artigo 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...)”

Assim, a verba honorária deve ser reduzida para o percentual de 11% sobre a o valor da condenação, levando em conta o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).

No mesmo sentido: TRF-3, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 025997-74.2020.4.03.0000, j. 11/11/2020, Intimação via sistema DATA: 13/11/2020, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR; TRF-3, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 5000752-16.2020.4.03.6126, j. 06/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/11/2020, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN.

Ementa: “Verba honorária reduzida. Inteligência do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil e Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça.”

Dessa forma, há erro material, motivo pelo qual realizo a integração do julgado, sem a alteração do resultado.

No voto e na ementa, onde se lê:

“Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.”

Passa a constar:

“Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, a cargo do INSS, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 11% (um por cento), nos termos do artigo artigo 85, § 2, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.”

Por estes fundamentos, acolho os embargos de declaração, para sanar erro material, sem a alteração do resultado de julgamento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação do autor para conceder aposentadoria especial, ao argumento de que houve erro material/omissão na fixação dos honorários advocatícios, pois o acórdão majorou a verba em 1% na fase recursal, sem observar a necessidade de fixação nos percentuais legais sobre o valor da condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a justificar sua integração sem modificação do resultado do julgamento de mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito quando a decisão já expõe fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

O acórdão embargado efetivamente incorre em erro material ao consignar acréscimo de 1% a título de honorários advocatícios, embora a verba de sucumbência deva observar os critérios e percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nas causas em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários devem ser fixados entre os percentuais legais incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, consideradas a natureza da causa, a importância da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido do patrono.

À vista desses critérios, a verba honorária deve ser fixada em 11% sobre o valor da condenação, observados os limites da Súmula 111 do STJ e o entendimento firmado no Tema 1105.

A correção do erro material integra o voto e a ementa do acórdão sem alterar o resultado do julgamento, que permanece favorável à concessão da aposentadoria especial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração admitem correção de erro material na fixação dos honorários advocatícios sem rediscussão do mérito. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública é sucumbente, os honorários devem observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. 3. A integração do julgado para corrigir erro material nos honorários não altera o resultado do julgamento quando preservada a conclusão de mérito anteriormente firmada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11, e art. 932; Lei no 8.213/91, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado; STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.04.2018; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, HC 76.420/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa; TRF3, 10a Turma, AI 025997-74.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 11.11.2020; TRF3, 9a Turma, ApCiv 5000752-16.2020.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 06.11.2020; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher dos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão